Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Tratando-se de plano hospitalar e estando o segurado em situação de urgência/emergência, ultrapassado o prazo de 24 horas de carência, afigura-se ilegal eventual restrição de cobertura das despesas hospitalares.
2. No presente caso, o plano de saúde contratado contém toda a cobertura do plano-referência de que trata o artigo 10 da Lei 9.656/1998, razão pela qual, à luz da regulamentação transcrita, não se pode cogitar da limitação de 12 (doze) horas, prevista exclusivamente para o segmento ambulatorial.
3. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
4. Quantos aos danos morais, estes foram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade.
5. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de apoio legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, impossibilitado de realizar cirurgia de urgência da qual necessitava, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
6. Observa-se da leitura do art. 85, § 2o, do CPC que a verba honorária será fixada com base no valor da condenação, sem qualquer restrição ao seu objeto.
7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 11/05/2022) pacificou decisões divergentes entre a Terceira e Quarta Turma, entendendo que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa.
8. Assim, de fato, os honorários sucumbenciais não devem ser arbitrados por equidade, na forma do 85, §8o, do CPC, mas sim com base no valor do tratamento mais o da compensação, que correspondem à condenação.
9. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar a condenação em honorários advocatícios sobre o valor da condenação, qual seja o valor do tratamento mais o da compensação, a título de danos morais.